Tribunal: STF
Processo: Rcl 89601
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Hawk Transportes Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Trabalho de Goiânia (Processo 0000629-71.2025.5.18.0001), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; contrariado a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX e a fixada no julgamento do Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES .
Na inicial, a Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“Em sentença de Id 122f6ba, fora rejeitada a suspensão do feito nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0000629-71.2025.5.18.0001, ajuizada por MATEUS DA SILVA ROCHA, brasileiro, união estável, inscrito no RG sob o nº 4238560 e no CPF sob nº 080.837.813- 98, residente e domiciliado Rua 4, quadra 67, lote 14, Jardim Santo Antônio, Goiânia/ GO CEP: 74.905-113 contra a empresa HAWK TRANSPORTES LTDA já qualificadas no preâmbulo da presente reclamação, perante a 1ª VARA DE TRABALHO DE GOIÂNIA, pleiteando na reclamatória trabalhista, o reconhecimento do vínculo de emprego e a condenação da empresa reclamada a todos os direitos decorrentes deste vínculo, tais quais, verbas rescisórias, e multas decorrentes pelo descumprimento do pagamento das verbas nos prazos, etc.
[...]
No caso, estamos falando de uma prestação de serviços, no qual ficou evidente que ocorreu a contratação de prestação de serviços, por meio de contrato firmado expressamente pelas partes, que ausente de vícios, com a finalidade de prestar serviços de atividade de meio. 
Ocorre que, a referida situação se trata de prestação de serviços autônomos em que o Sr. Mateus da Silva Rocha firmou contrato de prestação de serviços com a peticionante, assim, não se trata de uma relação de trabalho, mas sim, a relação tratada sub judice é comercial, haja vista a existência de contrato de prestação de serviços com pessoa física, e, portanto, de cunho civil, não havendo que se falar na competência desta justiça especializada para julgamento do pleito, conforme contrato de prestação de serviços:
[...]
Dessa forma, se verifica que a relação entre as partes se amolda no previsto na ADPF 324, bem como no julgo no tema 725 da repercussão geral - RE 958.252, pelo STF, a qual reconheceu a possibilidade de terceirização das atividades de meio e fim, bem como tem reiteradamente reconhecido outras formas de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas/ físicas distintas, independentemente do objeto social da empresa tomadora de serviços.
[...]
E ainda, ao se negar ao sobrestamento do feito, desrespeitou aquilo que decidido pelo Col. STF em Tema 1389 de Repercussão Geral.
Veja excelência, que a prestação de serviços para a peticionante é fato incontroverso, conforme defesa acostada aos autos principais, em que se afirma, porém, que o" Reclamante exerceu atividade na qualidade de prestador de serviço por meio de pessoa jurídica, integrando o quadro de prestador de serviço da Peticionante como um dos profissionais que - sob demanda – resolvia as questões de engenharia da empresa".
[...]
Daí por que, eminentes Ministros, a interpretação dada pela 01º Vara do Trabalho de Goiânia é colidente com a decisão do STF na ADPF 324 e RE 958.252 e Tema 1389 de Repercussão Geral, esvaziando o seu conteúdo e alcance”

Ao final, no mérito, requer seja cassado “a julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, para que sejam cassadas as decisões proferidas pelo JUÍZO DA 1ª VARA DE TRABALHO DE GOIÂNIA no âmbito da Reclamação Trabalhista de nº 000629-.71.2025.5.18.0001 e daquelas subsequentes, na linha dos fundamentos já expostos, diante do desrespeito à autoridade da decisão do STF na ADPF 324 e no Tema 1389 e ainda, no RE 958.252, além da violação à Súmula Vinculante n. 10”.

 É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 

Os parâmetros de confronto invocados, a partir da interpretação sistemática da narrativa inicial em cotejo com as razões de decidir do ato reclamado, consistem na decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, na tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX e na fixada no julgamento do Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES
Sem razão a parte reclamante.
Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos.
Na sentença reclamada, as razões de decidir não estão na ilegalidade de contratos civis, por sua natureza, frente à legislação trabalhista, mas, sim, na existência de efetivo vínculo empregatício no caso concreto, nos termos que seguem:

“1. Suspensão do Processo 
A reclamada requer a suspensão do feito com base no Tema 1.389 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (STF), que trata da "pejotização". 
A controvérsia   não reside na licitude de um contrato de prestação de serviços, mas sim na existência de um vínculo de emprego direto entre o reclamante, pessoa física, e a empresa reclamada, com os requisitos do Art. 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho. 
A própria contestação veio acompanhada de duas normas coletivas de trabalho, aplicadas restritivamente dentro das regras do Art. 7º, da Constituição Federal e das normas estatuídas em 1943 na Consolidação das Leis do Trabalho. 
Portanto, a matéria não se amolda estritamente à tese de suspensão definida pelo Supremo Tribunal Federal.
2. Ilegitimidade Passiva e Terceirização (ADPF 324) 
A reclamada argumenta ser parte ilegítima, invocando a decisão do STF na ADPF 324, que validou a terceirização de atividades-fim. 
A defesa é contraditória, pois, ao mesmo tempo que invoca a tese da terceirização, alega a existência de um contrato de trabalho verbal e direto com o autor, o que desde logo descaracteriza o instituto da terceirização de serviços.
Na terceirização é necessário que haja um terceiro elemento na relação contratual, como contratante do trabalhador, o que não existiu.  
A vinculação entre as partes foi direta, sem intermediação, portanto sem terceirização.  
O reclamado é a parte da relação jurídica e portanto a parte legítima a responder aos termos desta ação e, por outro lado, não há sequer indício de que haja um terceiro interveniente na contratação realizada entre a pessoa jurídica demandada e a pessoa física que é o autor. 
3. Confissão Ficta da Reclamada 
Na audiência de instrução, o preposto   declarou total desconhecimento dos fatos a que se refere a presente lide. 
O   art. 843, § 1º, da CLT autoriza que o empregador seja substituído por preposto "que tenha conhecimento do fato".  
O desconhecimento dos fatos pelo representante legal da empresa equivale à recusa em prestar depoimento, atraindo a aplicação da pena de confissão ficta quanto à matéria fática.
[...]
A confissão não admite prova que a contrarie, sendo necessário que permaneça a controvérsia após os depoimentos das partes para que haja continuidade da instrução oral do processo. No presente caso aplicam-se os efeitos da confissão ficta, com todos os seus efeitos, visto que não há prova documental que possa socorrer o reclamado. 
4. Vínculo de Emprego e Verbas Decorrentes 
O reclamante postula o reconhecimento do vínculo empregatício, alegando a presença de pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação. A reclamada nega o vínculo, afirmando se tratar de trabalho contratado verbalmente. 
Diante da confissão ficta da ré, presumem-se verdadeiros os fatos constitutivos do direito do autor, pelo que a conclusão é que a contratação de trabalhador de baixa renda, para função inerente ao empreendimento econômico, a ser executado   de forma pessoal, contínua (domingo a domingo), mediante pagamento   (R$ 130,00) e sob ordens de um superior hierárquico,   mesmo que de forma verbal, ocorreu dentro de todos os requisitos do art. 3º da CLT, tratando-se de evidente VÍNCULO DE EMPREGO regulamentado pelas normas da Consolidação das Leis do Trabalho e do Art. 7º, da vigente Constituição Federal.
Reconheço o vínculo de emprego vigente no período de 05 de novembro de 2024 a 17 de fevereiro de 2025, na função de entregador, com remuneração mensal de R$ 3.120,00, o que deve ser anotado na CTPS DIGITAL, com todos os registros no e-social e DCTFWEB, inclusive para fins previdenciários e fiscais, com o recolhimento mensal do FGTS em conta vinculada. 
Considerando a projeção do aviso prévio de 30 dias, a data de término do contrato a ser anotada na CTPS é 19 de março de 2025.“ (eDoc. 6)

Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada não afastou a existência, validade ou eficácia de qualquer contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, tampouco declarou a ilegalidade de eventual terceirização, mas, apenas reconheceu o vínculo empregatício, a partir da valoração do acervo fático-probatório existente nos autos originários.
Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente